Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-80.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002075-80.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE MOURA CAMPOE - CPF: 046.799.068-98 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (EMBARGANTE), VILSON MONTEFORTE - CPF: 019.972.908-55 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), CARLA ROMANO CAMPOE - CPF: 071.708.228-81 (EMBARGADO), FERNANDO ANTONIO BERTIN - CPF: 001.854.238-76 (TERCEIRO INTERESSADO), BALISTICO SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ: 01.548.228/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), ALONSO CAMPOE TURBIANO - CPF: 214.547.878-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – ÁREA RURAL – LIMINAR DEFERIDA - IMÓVEIS LIMÍTROFES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM AFIRMAR O DIREITO DO AUTOR – HIPÓTESE QUE RECLAMA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002075-80.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: Maurício Michels

EMBARGADO: Marcos André Moura Campoe e Carla Romano Campoi

Processo Origem:
Ação de Manutenção de Posse n.º 1002439- 51.2020.811.0044 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Mauricio Michels
, de acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – ÁREA RURAL – LIMINAR DEFERIDA - IMÓVEIS LIMÍTROFES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM AFIRMAR O DIREITO DO AUTOR – HIPÓTESE QUE RECLAMA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A tutela possessória pressupõe a convergência dos requisitos previstos no art. 562, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por se tratar o fato constitutivo do seu direito.

A falta de preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo de cognição sumária, enseja a revogação da liminar de reintegração de posse.

Em ação de reintegração, mostrando-se frágil a documentação carreada com a inicial, necessária se torna a realização de audiência de justificação prévia a fim de que o autor demonstre os requisitos necessários ao deferimento da reintegração possessória pleiteada.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição. No ponto, argumenta que de acordo com o B.O. apresentado, ocorreu o esbulho em 11/10/2020, quando os agravantes, ora embargados, colocaram um container no perímetro da área de sua posse, circunstância que diz, não foi analisada.

Assevera, de outro turno, que a Ata Notarial foi produzida de forma unilateral. Reforça que os embargados nunca estiveram no local, não têm empregados e não demonstraram aposse mansa e pacífica.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a contradição apontada e, aplicado o efeito infringente, manter a decisão agravada que concedeu a liminar de reintegração de posse.

Contrarrazões (id 88735953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos para o fim de sanar suposta contradição, em particular quanto a prova da posse e do esbulho.

No caso, diante dos fatos e documentos colacionados, o v. acórdão entendeu ser necessária a realização de audiência de justificação prévia como medida aconselhável para a segurança jurídica das partes e do processo.

Assim entendeu por se tratar de áreas limítrofes, o que, a princípio, impacta tanto na prova da posse, quanto do esbulho.

Quanto à prova da posse e do esbulho, requisitos para a concessão da liminar, o v. acórdão registrou:

“Quanto à prova da posse e do esbulho, não se olvida quanto aos documentos colacionados pelo autor agravado. Contudo, de relevo a Ata Notarial de Diligência e Verificação de Propriedade colacionada pelos agravantes, ao destacar que o container se encontra no interior da fazenda Buritizal, o que torna nebuloso o alegado esbulho, bem como a posse justa do autor agravado.”

Ou seja, no cenário apresentado nesta sede recursal e diante da impossibilidade de aferir de plano a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela, justificou-se a reforma da decisão agravada, para determinar a realização de audiência de justificação prévia, a fim de que, após, seja reexaminado o pedido liminar de reintegração na posse do imóvel objeto da ação.

Desta feita,
o que a embargante denomina de contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Nem mesmo apontar o porquê de não se aplicar determinada jurisprudência. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021